Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752465-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA AGRAVADO: FELIPE SALGADO DE PADUA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 219447051 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706741-27.2020.8.07.0007, promovida por Felipe Salgado de Pádua em face do agravante, determinou, após o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, pela c. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT, a desocupação do imóvel situado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga Sul, sob pena de multa diária. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. (grifos no original) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 67108456), narra, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença em que o agravado objetiva a desocupação do agravado do imóvel situado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga Sul. Rememora ter sido condenado, à revelia, a desocupar o imóvel. Diz que, após o trânsito em julgado, o agravado requereu cumprimento de sentença, tendo o agravante apresentado impugnação que, no entanto, foi rejeitada em razão da revelia. Afirma ter se insurgido por meio do ajuizamento da ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, em cujo âmbito obteve liminar para suspender o cumprimento de sentença. Discorre ter a 1a Câmara Cível deste TJDFT julgado improcedente a ação rescisória, tendo o feito transitado em julgado em 24/6/2024, o que motivou o agravado a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença e pleitear a desocupação do agravante do imóvel. Esclarece ter ingressado com a ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007, que ainda não transitou em julgado, razão pela qual merece acolhida o presente agravo de instrumento para sobrestar a decisão agravada até seu trânsito em julgado. Reputa presentes os requisitos para deferimento liminar do efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que “foi considerado revel com o julgamento antecipado da lide, com a presunção de quitação da segunda parcela do CONTRATO ID-63608254, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ferindo assim o disposto no art. 476 e art. 481 do Código Civil, e no caso vertente, presentes se encontram o ‘fumus boni juris’ e o ‘periculum in mora’ que autorizam a concessão da liminar aqui pretendida”. Requer, por fim: Destarte, requer, LIMINARMENTE, e "inaudita altera parte" seja determinado o sobrestamento do cumprimento da Decisão ID-219447051, ou RECOLHIMENTO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO, bem como o cancelamento do ato caso tenha dado início ao seu cumprimento, determinando ao oficial de justiça que se abstenha de concluí-lo, até o transito em julgado do presente feito. Mediante ao exposto, o Agravante vem, perante V. Exa., com o devido acato, requerer: a) A intimação do patrono do Agravado, para, querendo, responderem aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, para determinar o SOBRESTAMENTO do cumprimento da Decisão ID-219447051, confirmando a medida in limine, concedida initio litis, de modo a impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até a comprovação do pagamento da segunda parcela do contrato, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em conformidade com o art. 476 e segunda parte do art. 481 do Código Civil, sendo essa uma condição suspensiva da exigibilidade da obrigação de fazer, tendo em vista que referida cláusula subordinou a eficácia da obrigação. c) A condenação do Agravado nas custas processuais e honorários de sucumbência nos termos da Lei. Preparo não recolhido, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante (Id 99895721 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Concretamente, verifico que o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. Pretende o agravante, em suma, a reforma da decisão agravada para “impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até a comprovação do pagamento da segunda parcela do contrato, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”. Contudo, tal pedido foi apreciado por esta Relatoria quando da análise do Agravo de Instrumento n. 0706741-27.2020.8.07.0007 também interposto pelo ora agravante e não conhecido porque preclusa a matéria e por ofensa ao princípio da dialeticidade. Referido recurso, já transitado em julgado, explicitou as razões de não cabimento de discussão acerca do pagamento do preço do negócio. É este o fundamento novamente trazido à baila no presente recurso. Confira-se a decisão denegatória de seguimento do AGI n. 0706741-27.2020.8.07.0007: (...) 1. Da preclusão da matéria relativa ao pagamento integral do preço do negócio, reconhecida na sentença O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do agravante, fundada em contrato firmado pelas partes, porque o recorrente não lhe transmitiu a posse do imóvel localizado na QSC 13, Casa 41, Taguatinga/DF, objeto do negócio que celebraram (Id 67010637 do processo de referência). Consta do processo de referência que, no dia 17/10/2016, o agravante cedeu seus direitos de posse sobre o imóvel residencial mencionado, mediante transferência de empreendimento comercial pelo agravado. No entanto, a despeito de o agravado haver transmitido os direitos sobre o comércio, o agravante não cumpriu com a obrigação de contratual, porque não deu posse ao recorrido do bem imóvel objeto da avença que realizaram. O agravante não apresentou contestação, conforme Ids 75672825 e 78619330 do processo de referência. A revelia pela falta de defesa motivou o julgamento antecipado da lide, em que o i. juiz julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id 81688906 do processo de referência). O trânsito em julgado ocorreu em 2/33/2021, consoante a certidão juntada no Id 85104754 do processo de referência. A decisão agravada destacou a revelia na fase de conhecimento e a impossibilidade de revolver a matéria em cumprimento de sentença, ante o trânsito em julgado da decisão que o fundamenta. Frisou que a escritura pública de revogação da procuração outrora outorgada ao agravado, juntada no Id 94700190 do processo de referência, e a notificação extrajudicial Id 94700179 do processo de referência, acerca da falta de pagamento da quantia de R$ 150.000,00 do preço do negócio relativo ao imóvel situado na QSC 13 Casa 41, Taguatinga, são posteriores à data do trânsito em julgado e do próprio recebimento do cumprimento de sentença e da intimação do executado para o cumprimento voluntário da obrigação de desocupação do imóvel determinada no pronunciamento sentencial, conforme Id 93531404 do processo de referência. Por isso, rejeitou a impugnação e determinou que o cumprimento de sentença tivesse regular prosseguimento. Verifico das razões recursais e do pedido formulado que o agravante se insurge, na verdade, contra a sentença proferida na fase de conhecimento que, em razão da revelia, reputou verdadeiros os fatos narrados na inicial, notadamente o reconhecimento do pagamento integral do valor da compra e venda firmada em instrumento particular, a despeito de a parte autora não comprovar documentalmente a quitação da parcela de R$ 150.000,00. A referida sentença não foi objeto de apelação. Poderia o agravante interpor o recurso adequado, contudo não o fez. Diante dessa constatação, reconheço estar o debate sujeito aos efeitos da preclusão, visto que a decisão agravada apenas promove o cumprimento da sentença. Eventual pretensão de desconstituição da sentença deve ser feita pela via adequada. O recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a satisfação da obrigação determinada na sentença, mediante a desocupação do imóvel. 2. Da violação ao princípio da dialeticidade Nenhuma impugnação específica há, nas razões recursais, sobre o teor específico da decisão agravada, que considerou a preclusão da matéria relativa ao pagamento do preço da compra e venda realizada pelas partes. O requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. As razões recursais tratam sobre o tema de forma abstrata, sem que faça o cotejo fático-jurídico com a decisão combatida. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos abstratos, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, seja pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, que resulta no desatendimento ao requisito da regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque se insurge contra os efeitos preclusivos da sentença transitada em julgado e não ataca o fundamento da decisão agravada, que reconheceu a preclusão da matéria concernente ao pagamento do preço do negócio celebrado. Mais. Assim como no AGI n. 0706741-27.2020.8.07.0007, o agravante, agora, nos autos do presente recurso novamente incorre em violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque não impugna especificamente a decisão que determinou a desocupação do imóvel, mas apenas tece considerações sobre o iter processual e faz simples menção à existência da ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007, sendo esses os fundamentos que aduz para postular o provimento do agravo de instrumento em exame nestes autos. Nenhum trabalho teve o agravante de discorrer sobre os motivos pelos quais estaria equivocada a decisão agravada, não se prestando a simples existência de uma ação como fundamento para sobrestar o cumprimento da decisão agravada, notadamente quando esta ação já conta com sentença de improcedência e após o julgamento de ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, pela c. 1a Câmara Cível deste e. TJDFT, que entendeu pela inexistência de vícios no procedimento. O acórdão proferido na referida ação assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. OFENSA AO ART. 966, V, E VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se o pedido de impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais e o impugnante não fez prova contundente em sentido contrário. 2. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente." 3. Tendo o juízo sentenciante se pronunciado acerca do ponto controvertido apontado como erro de fato, afasta-se o cabimento da ação rescisória sob tal fundamentação (art. 966, VIII, CPC), na esteira do que preconiza o §1o do mesmo artigo. 4. A hipótese de cabimento de ação rescisória estabelecida no art. 966, V, do CPC, tem como fundamento a evidente violação à norma jurídica, com vistas a desconstituir a decisão transitada em julgado. Constatado que a sentença rescindenda apoiou-se nas provas coligidas aos autos pela parte autora, em especial o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, que obriga o réu (autor da rescisória) a entregar a posse do bem ao autor (réu da rescisória), independentemente da quitação integral do imóvel, não há que se falar em violação manifesta aos artigos 481 (segunda parte) e 476, ambos do Código Civil. 5. À luz do art. 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada: "I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença." 6. As razões que levaram o julgador à conclusão exarada na parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada e podem ser rediscutidas em ação própria. 7. Ação Rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1708589, 07328307420218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento, pelo pretendido intento de rediscutir matéria já albergada pela preclusão e pela inequívoca violação ao princípio da dialeticidade, que resulta no desatendimento ao requisito da regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora